Tribunal: TJSP
Processo: 1043770-03.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Autora que busca a anulação de auto de infração, lavrado pela Fundação PROCON em desfavor de pessoa jurídica que não figurou na relação jurídica de direito processual – Legitimidade de agir que não se vê configurada, deixando de comprovar a autora que estaria autorizada por lei a representar os interesses da empresa que figura na relação de direito processual, o que lhe incumbia,

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Autora que busca a anulação de auto de infração, lavrado pela Fundação PROCON em desfavor de pessoa jurídica que não figurou na relação jurídica de direito processual – Legitimidade de agir que não se vê configurada, deixando de comprovar a autora que estaria autorizada por lei a representar os interesses da empresa que figura na relação de direito processual, o que lhe incumbia, nos termos da regra do artigo 18, caput e parágrafo único, do CPC – Processo extinto, sem apreciação do mérito, nos termos da norma do artigo 485, VI, da LF no 13.105/2015, prejudicado o exame dos recursos das partes.